Tribunal: CARF
Processo: 10980.903077/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903077/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.140 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA NACIONAL DE AÇOS LAMINADOS - INAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903077/2009-47
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903077/2009-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06.35.732,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PN, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/08/2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débito
confessado.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde (art. 147, § 1o,
do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ/PN e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata
o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de
no24180.47090.151205.1.3.04-3189, por meio da qual a contribuinte em epígrafe,
utilizou-se de crédito no montante de R$ 38.210,78, relativo ao DARF de Cofins, 2172,
recolhido em 15/08/2005, do período de apuração de 31/07/2005, no valor total de R$
1.903.131,16, para extinguir débito(s) nela informado(s).
Em 18/02/2009 foi emitido Despacho Decisório de não homologação da compensação,
pelo fato de o DARF discriminado na Dcomp estar integralmente utilizado para
extinção de débito do mesmo tributo e período de apuração, não restando saldo credor
disponível para a compensação pleiteada.
Cientificada em 04/03/2009, a Recorrente apresentou em 03/04/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 11/21, alegando, em síntese, o seguinte.
Diz que o Despacho Decisório é improcedente, pois, relativamente ao período de
apuração de 31/07/2005, “a Requerente recolheu COFINS a maior do que devia,
conforme se depreende do DACON (doc.03) e da DCTF ora acostada (doc.04)”. Afirma
que “a suposta ausência de crédito foi sanada com a retificação da DCTF respectiva
(doc.04)”. Alega que pagou o montante de R$ 1.903.131,16 do referido débito,
enquanto o valor devido seria de R$ 1864.920,38. Diz que houve um mero erro material
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903077/2009-47

no preenchimento da DCTF originária que “já foi devida e prontamente retificada, antes
da prolatação do Despacho Decisório ora recorrido”. Afirma que retificou a DCTF em
26/03/2009 a fim de que constasse o valor correto do débito. Diante disso argumenta
que, em nome do princípio da verdade material, deve a Administração Tributária
reconhecer o crédito, homologando a compensação. Por fim, sustenta que “há manifesta
nulidade do Despacho Decisório ora impugnado, posto que não subscrito por autoridade
competente”, aduzindo que quem subscreveu o Despacho Decisório não foi Delegado
da Receita Federal, o que afronta o Regulamento Interno da RFB.
Requer, preliminarmente, que seja anulada a decisão recorrida. Caso rejeitada tal
preliminar, pede que seja reformado o Despacho Decisório para homologar a
compensação em tela. E, por fim, se não for acolhido tal pedido, pede a conversão do
feito em diligência para verificar se o crédito declarado é procedente.
Cientificada da decisão da DRJ em 18/04/2013, conforme Aviso de Recebimento
de fls. 131, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 20/05/2013, pugnando pelo
provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação transmitido em 15/12/2005, visando o
aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado
na competência de julho/2005, no valor atualizado de R$ 40.232,13.
Em 18/02/2009, mediante Despacho Decisório de fl. 02, a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
A Recorrente aduz que promoveu ao pagamento da COFINS referente a
competência de julho de 2005 no valor de R$ 1.903.131,16, em 15/08/2005 e transmitiu a
competente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), declarando e
comprovando o pagamento da referida contribuição. Contudo, posteriormente, aferiu que houve
recolhimento a maior, e transmitiu PER/DCOMP, em 15/12/2005, visando compensar o crédito
(R$ 40.232,13) com débitos próprios.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903077/2009-47

Todavia, a Recorrente olvidou-se de realizar a retificação da DCTF
correspondente, o que somente veio a ocorrer em 26/03/2009 (fls. 125), após a ciência do
despacho decisório que não homologou seu pedido de compensação, em 18/02/2009.
A Contribuinte juntou à sua manifestação de inconformidade cópias do
PER/DCOMP, do DARF e da DCTF retificadora.
A DRJ, em resumo, manteve o Despacho Decisório por entender que na data da
transmissão da PER/DCOMP a Recorrente não era detentora do crédito pleiteado, motivo pelo
qual não faz jus a restituição pleiteada. Quanto à alegação de retificação da DCTF, argumentou
que o contribuinte não comprovou com a documentação hábil e suficiente (v.g. escrituração
contábil/fiscal do contribuinte) as razões do erro alegado que gerou a retificação da declaração.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa as alegações contidas na
manifestação de inconformidade e protesta pela juntada da PER/DCOMP, do DARF, da DCTF
retificadora.
Vejamos:
Primeiramente, cabe destacar que o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo, cito o acórdão no 3401-003.096,
do Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, que bem ilustra o tema em estudo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903077/2009-47

Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)
(grifou-se)
Atentando-se para o presente caso, o contribuinte nem na manifestação de
inconformidade, nem no Recurso Voluntário trouxe documentos capazes de fazer a prova do seu
direito de crédito.
Quanto à Retificação da DCTF após o despacho decisório, esta é plenamente
aceita por este Colegiado, desde que o Contribuinte traga junto com ela outras provas que
justifiquem o direito creditório (livros fiscais e contábeis, por exemplo), até porque o direito ao
crédito não nasce com a apresentação de declarações fiscais, mas sim com o pagamento
indevido. A apresentação da DCTF retificadora não é requisito imprescindível à homologação da
compensação, desde que a certeza e liquidez do indébito tributário estejam comprovadas por
outros meios nos autos do processo administrativo.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Com efeito, a existência de DCTF retificadora, mesmo após o despacho decisório,
não pode servir de óbice para a apreciação de documentos que legitimem a existência do crédito,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903077/2009-47

porém é necessário que o Contribuinte comprove o erro que deu causa à retificação com
documentação idônea.
Neste processo administrativo, nada obstante existir a DCTF Retificadora, ainda
que após o despacho decisório, o Contribuinte não apresentou documentos eficazes a
comprovação do recolhimento a maior; não existindo nos autos nenhum documento capaz de
evidenciar o direito da Recorrente.
Destaca-se que o julgador de primeiro grau indica quais documentos seriam
suficientes para análise do direito de crédito (livros contábeis e fiscais), e, mesmo assim, em sede
de Recurso Voluntário, a Recorrente permanece inerte, sem se desincumbir do seu ônus
probatório.
Com efeito, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico novo trazido
pela Recorrente a alterar a conclusão em torno do direito ao crédito glosado pelo despacho
decisório e mantido pela decisão recorrida, motivo porque não é possível reconhecer o crédito
pleiteado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital